Tribunal: TJDFT
Processo: 0733051-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733051-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFONICAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0046006-47.2010.8.07.0001, manejado em desfavor da Agravante por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINTTEL/ES, entre outros temas, estabeleceu que o termo inicial da correção monetária deve corresponder à data em que os valores foram descontados dos contribuintes ou empregados. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de liquidação e cumprimento de sentença, movido pela– SIND TRAB EMP TELECOMUNICACOES OPER MESAS TELEFONICAS - CNPJ: 28.166.668/0001-22, em benefício de representados constantes da Petição Inicial, em desfavor de FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL-SISTEL. O feito cuida de pedido de pagamento diferenças de índices inflacionários nos aportes (contribuições) que os substituídos fizeram no plano de previdência privada administrado pela Requerida, no período de junho de 1987 a março de 1991, isto é discussão da aplicação dos expurgos inflacionários sobre plano de previdência privada. O cumprimento de sentença teve o número 2010.01.138703-2. A ação de conhecimento teve o número 2002.01.1.066135-2. O feito foi sentenciado no ano de 2006, constando o seguinte dispositivo (ID 31645623, p. 1-11): Em face do exposto, Em face do exposto, e nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial, para condenar a requerida a pagar aos filiados do sindicato autor: - A diferença de correção monetária incidente sobre o resgate de suas contribuições pessoais, correspondentes ao período em que contribuíram para o respectivo plano de previdência complementar, resultante da adoção dos seguintes índices (bem como de seus reflexos), com dedução daqueles já aplicados: junho/87 (26,06%), janeiro/89 (42,72%), março/90 (84,32%), abril/90 (44,80%), maio/90 (7,87%), fevereiro/91 (21,87%) e março/91 (11,79%); - Os acréscimos decorrentes da aplicação de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, a contar da citação (07/10/2002, fls. 121v), e de correção monetária, a partir da data da devolução decorrente dos desligamentos dos beneficiários. Esclareço que não estão abrangidos pelo dispositivo desta sentença os seguintes filiados ao sindicato autor: - Aqueles que nunca foram filiados a qualquer plano de previdência complementar administrado pela suplicada; - Aqueles que ingressaram como filiados à suplicada após março/91; - Aqueles que se desfiliaram da suplicada antes de junho/87; - Aqueles que estejam percebendo aposentadoria complementar paga pela suplicada; - Aqueles que ainda estejam contribuindo com plano de aposentadoria complementar administrado pela suplicada; - Aqueles que tenham aderido a novo plano de benefícios oferecido pela suplicada, desde que as partes tenham transacionado sobre a quitação dos valores relativos ao antigo plano de benefícios. Ambas as partes apresentaram apelação, mas o e. TJDFT concedeu parcial provimento ao recurso da requerida para ‘fixando os honorários devidos pela Ré na importância de R$20.000,00 (vinte mil reais) e excluindo a imposição de multa processual contida na sentença integrativa de fls. 268/269 dos autos (ID 31645623, p. 30-64) Apresentados embargos de declaração. Estes não foram conhecidos. Interposto Recurso Especial, Resp. 796.085, mas este não foi conhecido pelo Ilmo relator no e. STJ. ID 31645623, p. 65-76. Interposto Agravo em Recurso Especial, o e. STJ negou provimento ao recurso. Houve o trânsito em julgado em 18/09/2006 (ID 31645623). O Sindicato Autor apresentou o cumprimento de sentença provisório (execução provisória) em 30/07/2010 (ID 31645615) Após processamento regular, passou-se a fase de juntada de documentação e ficha financeira dos assistidos do Sindicato, para efeito do cálculo dos valores devidos e indicação de quem são os credores. Houve designação de perícia, Consta em ID o 58243423 Agravo de instrumento em que se determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença (autos originais de no 2010.01.1.138703-2) em relação a todos os substituídos (por volta de 1600), evitando-se o prosseguimento de cumprimentos de sentenças em autos diversos, que inclusive já se encontram-se há muito tempo paralisados. Confira-se a ementa do Agravo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO ANTERIOR QUE DEFERIU O DESMEMBRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO COM LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE CREDORES. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO NOS AUTOS DA LIQUIDAÇÃO ORIGINÁRIA. VOLUNTARIEDADE DO RECORRENTE. PARALISAÇÃO DAS DEMAIS LIQUIDAÇÕES DESMEMBRADAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CELERIDADE DA DEMANDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O ponto central da questão está na manutenção ou não do desmembramento da liquidação de sentença. 2. Mesmo após o ajuizamento das diversas liquidações de sentença com objeto do mesmo título executivo judicial, a liquidação de sentença originária, processo n° 2010.01.1.138703-2, continuou a tramitar regularmente e apesar de ter havido determinação judicial estabelecendo o fracionamento, na prática, tal comando judicial restou descumprido pelas partes. 3. Em que pese a decisão que determinou o fracionamento da liquidação da sentença de processo n° 2010.01.1.138703-2, o agravante, de forma livre, não observou o estabelecido e, agindo na contramão do que almeja no presente recurso, apresentou exclusivamente no referido processo as fichas financeiras e demais dados relativos aos cálculos necessários à liquidação da sentença, de todos os filiados substituídos, deixando de suprir tais informações nas demais liquidações de sentença que haviam sido ajuizadas, tendo permitido que tais demandas permanecessem suspensas por mais de cinco anos. 4. Não é possível vislumbrar os motivos que impeçam que a realização dos cálculos para devido cumprimento de sentença sejam todos feitos na ação originária. Se somente tramitava regularmente o feito de no 2010.01.1.138703-2, estando as demais liquidações paralisadas, não se pode dizer que a centralização de todas as liquidações no referido processo possa ferir o direito de defesa do recorrente e muito menos que seja prejudicial a celeridade da demanda. 5. Optar por retomar todas as liquidações de sentença desmembradas, deixando de prosseguir com a totalidade na ação de liquidação de origem, que encontra-se lastreada com documentação que possibilita a regularidade do feito e está em fase adiantada, seria na verdade retroceder e ferir os princípios que regem o direito processual civil. 6. Considerando que a execução vem fluindo pelo trâmite do processo n. 2010.01.1.138703-2, entendendo ter havido atuação do recorrente no prosseguimento de liquidação de todos os substituídos na referida demanda, sem anterior objeção, e, por reconhecer ser contraproducente retomar as liquidações desmembradas e paralisadas, a medida cabível é negativa de provimento do recurso, preservando-se o decisum que indeferiu o pedido da SISTEL para manutenção do desmembramento da execução a cada 50 credores. Decisão de ID 61828574 - Decisão determinou: ‘Deverá, ainda, informar quais dos substituídos não tiveram seus valores liquidados, seja por ausência de documentação, ou por controvérsia sobre o fato de ostentarem a qualidade de beneficiários do título executivo judicial, já que diante da magnitude do número de substituídos (1.600), a questão de fato e de direito deve estar devidamente delineada’. Decisão de ID 65081837: Em razão do fato das partes não chegarem a um acordo para a solução da lide e ante a discordância sobre a presença ou não de todos os dados necessários à confecção dos cálculos, quais substituídos são beneficiários do título executivo e a forma de realização dos cálculos, entendo que somente com o auxílio de um perito será possível a este Juízo analisar as controvérsias ainda existentes. Observo que a prova pericial já havia sido deferida por este Juízo, conforme decisão de ID. 31645885, o qual veio a ser parcialmente reformada na decisão proferida no AGI de n° 0710272-50.2017.8.07.0000, apenas para que a perícia seja realizada por cálculo contábil, por entender ser desnecessária a perícia atuarial. Em que pese tenham as partes sido intimadas para apresentarem os quesitos, apenas constatei nos autos os quesitos indicados pela RÉ na petição de ID. 31645897, pg. 35/4. Considerando o grande lapso temporal, já que o processo tomou outro curso, intimo as partes para que apresentem ou, se for o caso, reiterem seus quesitos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o perito já nomeado na decisão de ID. 31645894 - WASHINGTON MAIA FERNANDES, para informar se aceita o trabalho, bem como para apresentar sua proposta de honorários. Fica, desde já, autorizado o acesso do perito de eventuais mídias acondicionadas nesta Serventia. Já a decisão de ID 68662994 -: ‘In caso, tendo em conta o valor dado à causa que alcançará monta milionária, a fixação de honorários periciais em R$ 13.860,00 (treze mil, oitocentos e sessenta reais), irá remunerar de forma justa e adequada o trabalho do profissional. Desse modo, homologo o valor fixado pelo perito judicial em R$ 13.860,00 (treze mil, oitocentos e sessenta reais). Venha pela parte ré o depósito do valor respectivo, em 15 dias, sob pena de preclusão da prova, cujo ônus lhe cabe. Houve diversas decisões concedendo prazos para as partes apresentarem documentos e cálculos e para examinarem documentos e cálculos apresentados pela parte adversa. Passo a definir os parâmetros para a realização da perícia judicial. Diante de tal situação mister estabelecer parâmetros para a definição da liquidação nas diversas ações em curso. A sentença verificou que os expurgos inflacionários do período de junho de 1987 a março de 1991 não foram aplicados corretamente no momento em que ocorreram os aportes pelos empregados/sindicalizados, determinando que o requerido pagasse a ‘diferença de correção monetária incidente sobre o resgate de suas contribuições pessoais, correspondentes ao período em que contribuíram para o respectivo plano de previdência complementar’ Por sua vez, as pessoas que se mantiveram ATIVAS no plano, aquelas que recebem benefício de previdência privada (ASSISTIDOS OU APOSENTADOS), os que FALECEREM e os dependentes passaram a receber o benefício de previdência privada, NÃO TÊM DIREITO ao recebimento de correção, já que mantiveram ou mantem o vínculo com a Fundação de Previdência Privada. Isso porque vigora entre os contribuintes e a previdência privada um regime de mutualismo, com administração de patrimônio comum, ao modo que as pessoas que se mantém ligadas à previdência privada não fazem jus ao recebimento de expurgos inflacionário. Não há direito a receber expurgos aqueles que não fizeram contribuição entre o período de junho de 1987 a março de 1991. Ou seja, as pessoas que aposentaram antes de junho de 1987 ou que começaram a trabalhar e fazer aportes após março de 1991 não têm direito aos expurgos inflacionários. Também não há direito de receber expurgos aqueles que nunca se filiaram à Fundação requerida, ou sejam que não constam em seus cadastros. Por sua vez a sentença estabeleceu expressamente que DEVERÃO RECEBER os expurgos inflacionários aqueles que tenham, conjuntamente, contribuído no período de junho de 1987 a março de 1991, se desligado da fundação ré e resgatado a reserva de poupança. Em relação à situação dos assistidos que fizeram a migração de plano, ou seja os MIGRADOS. Ao aplicar o entendimento consagrado pelo STJ no Tema 943, o TJDFT, em sua maioria, aponta que não deverão receber os expurgos inflacionários tanto aqueles que MIGRARAM e permaneceram ATIVOS, quanto aqueles que MIGRARAM e logo após fizeram o RESGATE. Confiram-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DA AUTORA. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. RESGATE DO FUNDO APÓS A MIGRAÇÃO. OMISSÃO INOCORRENTE. EMBARGOS DA RÉ. PARCELAS PAGAS A PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO PLENA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DO REGULAMENTO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIOS. OMISSÃO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Inexiste omissão, pois o acórdão analisou toda a controvérsia apresentada pelas partes, de forma clara e coerente. 2. Embargos da autora. 1.1. O acórdão embargado analisou todas as questões postas, concluindo que o enunciado da Súmula 289 do STJ, que determina a correção plena quando do resgate da reserva de poupança (aplicação dos expurgos dos planos econômicos), tem incidência apenas para os resgates efetuados quando em vigor o plano originário, antes de eventual migração ou portabilidade do plano de previdência, devendo-se afastar sua aplicação para resgates posteriores à migração. 2. Embargos da ré. 2.1. O acórdão foi expresso ao dispor que ‘a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda’. 2.2. Da mesma forma, restou consignado que o valor do débito pode ser elaborado por simples cálculos aritméticos, nos moldes do §2o do artigo 509 do CPC, sendo desnecessária a liquidação por arbitramento, inexistindo qualquer omissão. 3. A pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido. (Acórdão 1257241, 00125796920048070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TEMA 943 DO STJ. RESP No 1.551.488/MS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Na hipótese, a agravante pretende impugnar a decisão que determinou a manutenção dos substituídos processuais que procederam à mudança de plano de benefícios, no entanto, posteriormente se desligaram do plano e efetuaram o resgate de sua reserva de poupança. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Resp 1.551.488/MS, Tema 943, firmou as seguintes teses: a) ‘em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária’; e b) ‘em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante.’ 3. Em caso de mudança do plano de benefícios não é possível a revisão da reserva de poupança, ainda que o participante tenha optado, em curto período de tempo, após proceder à ‘migração’, por se desligar do plano de previdência complementar, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acordão 1153016. AI 0715440-96.2018.8.07.0000. Rel. Desembargador ALVARO CIARLINI. 3o Tur. Cível. J. 13/02/19). Com base na exposição acima, verifico a existência de duas categorias: Os que têm direito de receber: a) aqueles que tenham, conjuntamente, contribuído no período de junho de 1987 a março de 1991, se desligado da fundação ré e resgatado a reserva de poupança. Os que não têm direito a receber, os excluídos: b) Aqueles que estejam percebendo aposentadoria complementar paga pela suplicada ASSISTIDOS OU APOSENTADOS. c) DEPENDENTES dos assistidos. d) Aqueles que ainda estejam contribuindo com plano de aposentadoria complementar administrado pela suplicada (ATIVOS). e) Aqueles que tenham aderido a novo plano de benefícios oferecido pela suplicada, desde que as partes tenham transacionado sobre a quitação dos valores relativos ao antigo plano de benefícios (MIGRADOS que continuaram ATIVOS). f) Aqueles que tenham aderido a novo plano de benefícios oferecido pela suplicada, desde que as partes tenham transacionado sobre a quitação dos valores relativos ao antigo plano de benefícios (MIGRADOS que posteriormente fizeram resgate.) g) Aqueles que se desfiliaram da suplicada antes de junho/87ou que Aqueles que ingressaram como filiados à suplicada após março/91. h) Aqueles que nunca foram filiados a qualquer plano de previdência complementar administrado pela suplicada (Não localizados). Para definir qual pessoa está em cada categoria, em uma primeira vista, basta a análise documental, consistente nos documentos de migração, de resgate, de recebimento de benefício (assistidos), de recebimento de benefício na condição de dependente, de comprovação de inscrição no plano após março de 1991, ou outro documentos de tal jaez. Também podem ser acrescentados os extratos bancários das contas de previdência privada, que indicam os aportes feitos, com suas respectivas datas, a efetivação de migração, o início do pagamento do benefício, entre outros. Esses documentos são de responsabilidade da Sistel-Fundação, já que, na condição de Fundação de Previdência Privada têm o dever de conservar tais documentos por períodos superiores a 30 anos, mormente pelo fato da intensa discussão judicial em todo o pais acerca dos expurgos inflacionários do período de 1987 a 1991. O exame da eventual necessidade de perícia, seja para identificar documentalmente a categoria de cada uma das centenas de pessoas envolvidas, ou para realizar o cálculo da aplicação dos expurgos, será feita posteriormente. Em relação aos cálculos percebem-se duas discussões mais comuns. Isto porque o autor indica que a correção monetária deverá ser pelo mês pagamento/competência e não em relação ao mês de repasse à Sistel. Ainda há discussão se haverá aplicação no mês de janeiro/1991 seja aplicado o índice de 20,21%, conforme entendimento do TEMA 304 do STJ. Em relação ao momento da correção deverá incidir ao momento em que o valor é retirado do contribuinte, ou seja no momento do pagamento. Desde este momento o contribuinte já está alijado do montante para o fim específico de ser entregue à Fundação. A demora da Fundação em entrar com o valor para o seu caixa não pode ser atribuída ao contribuinte, que já teve o montante descontado de seu contracheque. Neste mesmo sentido é a posição predominante no e. TJDFT. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEL. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese pretende-se verificar qual é o termo inicial para a aplicação da correção monetária do débito a ser solvido pela Fundação Sistel de Seguridade Social. 2. A transação celebrada pelas partes nos autos do processo no 2011.01.1.093149-9, que estabeleceu o ‘regime de competência’ como critério dos cálculos em liquidação, é expressa ao indicar que ‘a metodologia utilizada se restringe apenas à lide presente, não podendo ser alegada como reconhecimento de sua procedência em outras demandas’. Logo, não produz efeitos na presente hipótese. 3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização do valor da moeda, sendo, portanto, imprescindível que a aplicação dos respectivos índices para a referida atualização ocorra no momento do efetivo desembolso dos valores destinados ao plano de previdência. 3.1. A presente controvérsia consiste em fixar se o termo inicial ocorre a partir do mês do efetivo repasse do respectivo valor (‘regime de caixa’) ou do mês em que fora efetuado o desconto em folha de pagamento (‘regime de competência’). 4. No presente caso mostra-se desarrazoada a utilização do ‘regime de caixa’ para definição do termo inicial para a correção monetária, uma vez que esse específico regime somente permite a correção dos valores a partir do momento do repasse dos respectivos valores à Fundação SISTEL. 4.1. Portanto, os valores destinados ao plano de previdência privada devem ser corrigidos desde a data do efetivo desconto na remuneração dos respectivos beneficiários, devendo ser adotado o ‘regime de competência’. 4.2. Ademais, a denominação empregada internamente pela recorrente para se referir ao tema e a respectiva correspondência dessa nomenclatura ao que se entende como momento de pagamento, em verdade, não interferem na correta solução da controvérsia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1367993, 07114413320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTENDIMENTO MODIFICADO. POSSIBILIDADE. SISTEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESP. 1551488/MS. APLICAÇÃO RESTRITA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NA CONTA PLUS. ÍNDICE IPC. (...) 5. A correção monetária das contribuições deve incidir a partir da data do seu pagamento, tendo em vista que foi quando ocorreu o efetivo desembolso da quantia vertida ao plano. (...) (Acórdão 1104705, 07098698120178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 10/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a correção monetária deverá atentar-se para a data em que os valores são descontados dos contribuintes ou empregados, isto é o regime de COMPETÊNCIA. Percebe-se que o TEMA 304 do STJ, estabeleceu ‘Quanto ao Plano Collor II, é de 20,21% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91’ Ocorre, porém, que a sentença transitada em julgada indicou expressamente as datas e os índices aplicados, determinando o pagamento dos expurgos relativos a ‘fevereiro de 1991 (21,87%) e INPC de março de 1991 (11,79%)’. DECISÃO: a)Tendo em vista a situação dos autos, concedo o prazo de 40 dias, para a Fundação requerida apresentar os documentos em relação a todas as pessoas indicadas na petição inicial ou lista anexa à petição inicial, inclusive eventual comprovação de resgate ou comprovação de migração do plano. b)Dispensam-se os documentos em relação àquelas pessoas em que a Parte autora já se deu por satisfeita com a documentação apresentada. c)Preferencialmente apresente o documento em formato virtual, como planilhas, ou documentos que facilitem o exame através de programas ou sistemas de cálculos. d)Deverá ser adotado o regime de COMPETÊNCIA, ao modo que o termo a quo da correção monetária será a data em que os valores são descontados dos contribuintes ou empregados. e)Quando dos cálculos não há se falar em aplicar índice de 20,21% em março de 1991 (relativo à MP de 31/1/1991). f)Com a apresentação da documentação, dê-se vista dos autos ao Perito para que complemente o laudo, no prazo de 40 dias. g) Deverá o perito atentar-se para o grupo que tem direito a receber e o grupo que não tem direito a receber conforme estabelecido no título judicial e esclarecido na presente decisão.” Afirma a Agravante que a decisão agravada deve ser reformada para que seja adotado, quanto ao termo inicial da correção monetária, o regime de caixa, que corresponde ao dia do efetivo recebimento, pela entidade de previdência privada, dos recursos financeiros. Argumenta que, “o que de fato ocorreu foi que a contribuição da competência de janeiro, somente foi descontada em folha no pagamento do salário realizado no quinto dia útil do mês de fevereiro, quando então entrou no caixa da Fundação e passou a ser imediatamente rentabilizada - diga-se, no próprio mesmo mês de fevereiro. Desta forma, sob pena de enriquecimento sem causa do participante (o que é expressamente vedado pelo artigo 884 do Código Civil), é certo que a Fundação não pode rentabilizar a contribuição na competência de janeiro, se tal valor somente saiu da esfera patrimonial do participante no mês de fevereiro.” (Num. 29950257 - Pág. 6). Acrescenta que o “o recálculo da reserva de poupança deve ser elaborado por meio da revisão da correção monetária incidente sobre cada uma das contribuições vertidas mês a mês pelos participantes, desde o seu respectivo ingresso no plano previdenciário, substituindo-se os índices originais da Fundação pelos percentuais determinados em sentença, nos meses nela mencionados, observando-se, evidentemente, as datas em que ocorreram os efetivos recolhimentos de cada contribuição à Fundação, quais sejam, os meses em que ocorreram o pagamento e os valores entraram no caixa da Entidade” (Num. 29950257 - Pág. 8). Colaciona precedente de jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada de modo a “manter a metodologia de cálculo adotada na evolução original da reserva de poupança (regime de caixa)” (Num. 29950257 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 29954365). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0046006-47.2010.8.07.0001, manejado em desfavor da Agravante por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINTTEL/ES, entre outros temas, estabeleceu que o termo inicial da correção monetária deve corresponder à data em que os valores foram descontados dos contribuintes ou empregados. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, em princípio, observa-se que a decisão agravada foi proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual, em casos que tais, orienta-se pela fixação do termo inicial da correção monetária na data do desembolso. Nesse sentido, transcrevem-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE RESERVA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. REGIME DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de liquidação de sentença decorrente de ação coletiva de cobrança ajuizada pelo SINNTEL/MS contra a SISTEL, na qual o sindicato autor obteve provimento judicial favorável para condenar a ré (ora agravante) a pagar aos sindicalizados da autora que tenham contribuído para o plano de previdência no período de junho de 1987 a março de 1991 e que tenham se desligado da fundação ré e resgatado a reserva de poupança, a diferença de correção monetária e seus reflexos sobre o resgate das respectivas reservas de poupança. Segundo constou da sentença, a correção monetária aplicada no momento do resgate da reserva de poupança foi incorreta em relação a alguns períodos, em decorrência da aplicação equivocada dos expurgos inflacionários. 2. O Juízo da origem, na decisão agravada, determinou que fosse utilizado o regime de competência para o cálculo da correção monetária devida, segundo o qual o termo inicial para o cálculo da correção monetária deve ser a data do desembolso da contribuição pelo trabalhador. A agravante, em suas razões recursais, sustenta que o regime de cálculo correto seria o de caixa, ou seja, defende que o termo inicial da correção monetária deveria ser a data do efetivo recebimento da contribuição pela entidade de previdência. Aduz que, nos termos do regulamento, as contribuições somente são repassadas à entidade no oitavo dia do mês subsequente ao recolhimento. 3. É pacífico o entendimento no sentido de que a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência do enunciado de súmula n. 43 do STJ, haja vista que é nesse instante que se inicia a desvalorização da moeda em relação ao montante devido. Portanto, nota-se que a correção deve incidir a partir da data do desembolso dos valores pelos participantes, porquanto a retenção do valor ocorre, na prática, no dia em que o beneficiário se vê privado da disponibilidade financeira em favor do fundo previdenciário, sendo certo que o participante não possui qualquer ingerência quanto às questões internas de procedimento de transferência dos valores. Assim, conforme bem entendeu o d. Juízo a quo, deve ser aplicado nos cálculos o regime de competência. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1345206, 07064268320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LIQUIDAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REGIME DE COMPETÊNCIA. TERMO A QUO. DATA DO DESEMBOLSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MERA ATUALIZAÇÃO DO VALOR CORROÍDO PELA INFLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Recurso contra a decisão que fixa os parâmetros da liquidação, em sede de execução provisória, não é via adequada para discussão quanto ao título executivo formado, já que, toda e qualquer discussão quanto à existência ou não do direito deve se reportar a fase de conhecimento e não a fase executiva, a qual tem por objeto precípuo a satisfação do direito. II - Na liquidação da correção monetária da reserva de poupança devida ao beneficiário de fundo de previdência, no que se refere aos expurgos, deve ser aplicado o regime de competência, o qual encontra pleno amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça, nesse sentido, deve ser considerado o dia em que houve o desembolso do valor pelo beneficiário do plano de previdência e não o dia em que efetivamente esse valor é repassado ao fundo de previdência, porquanto a retenção do valor ocorre, em específico, no dia que o beneficiário se vê privado da disponibilidade financeira em favor do fundo previdenciário, devendo as questões internas de procedimento de transferência dos valores ficarem a encargo dos órgãos envolvidos e não do beneficiário que não possui qualquer ingerência quanto a esse tramite. III. A correção monetária traduz-se, em verdade, em instrumento contábil, com o escopo de recompor a desvalorização da moeda decrescida pelas perdas inflacionárias, conforme assentado pelo STJ, ‘a correção monetária não é um plus, mas tão só atualização do dinheiro aviltado pela perversa inflação’. V - Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL conhecido e não provido.” (Acórdão 1153000, 07206762920188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos na cognição sumária própria desse momento processual, entendo que não está presente a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 19 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador